Tribunal: TJPA
Processo: 0008643-46.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008643-46.2008.8.14.0051

APELANTE: MARIA ONEIDE NUNES SILVA, MARIA PEREIRA LIMA, CHARLES LIMA PEREIRA, PEDRO PAULO GOMES DA SILVA

APELADO: JOSE CUNHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NULIDADE
AB INITIO
RECONHECIDA DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

1
. Deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade do feito desde sua origem, quando constatado que há nos autos prova da alienação do imóvel à terceiro antes da citação válida dos demandados, tornando-o parte legítima para figurar no polo passivo, na condição de litisconsorte necessário, sendo forçosa a sua integração à lide.

2.
Recurso não conhecido, ante a declaração
ex officio
de nulidade do processo desde a origem, em face da necessidade de citação de litisconsorte passivo necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Charles Lima Pereira, Maria Pereira Lima, Pedro Paulo Gomes da Silva e Maria Oneide Nunes,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que - nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
, movida por José Cunha dos Santos (Processo nº 0008643-46.2008.8.14.0051) - julgou procedente a demanda, assim decidindo:

“No caso sub judice, não importa quem é o proprietário, pois o que está se discutindo é somente posse. Assim, provada a posse do autor e a sua perda, bem como o esbulho praticado pelos réus e a sua data, leva-se à procedência do pedido e não à extinção sem resolução do mérito por carência de ação como querem os requeridos.

PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A PRETENSO INICIAL FORMULADA POR JOSÉ CUNHA DOS SANTOS EM FACE DE CHARLES LIMA PEREIRA, MARIA PEREIRA LIMA, PEDRO PAULO GOMES SILVA E MARIA ONEIDE NUNES SILVA. EM CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I C/C ARTIGOS 561 E SEGUINTES DO CPC.

Em relação à litigância de má-fé, não identifico na lide quaisquer das condutas enumeradas no art. 80, do CPC, a caracterizar tal comportamento. Reputo, pois, indevida a condenação.

Ante a sucumbência e considerando que a parte requerida não foi beneficiária da gratuidade da justiça, condeno todos os requeridos no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 4.608.250), os apelantes alegam que o Juízo de origem se equivocou ao julgar procedente a demanda possessória.

Sustentam a nulidade da sentença, ante o julgamento
ultra petita,
uma vez que concedeu ao autor posse sobre parcela do imóvel não pleiteada na inicial.

Aduzem, ainda, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita,
pois não teria apreciado o mérito do pedido contraposto e da contestação apresentada pelos réus Pedro Paulo e Maria Oneide.

No mérito, alegam também erro no julgamento, porquanto as provas nos autos indicariam que o autor jamais exerceu a posse sobre o imóvel.

Dessa feita, pleiteiam a nulidade da sentença e, quanto ao mérito, sua reforma, a fim de que seja julgado totalmente improcedente a demanda.

O apelado apresentou contrarrazões (PJe ID nº 4.608.251), refutando as mencionadas alegações e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em despacho datado de 21/10/2021, o Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a legitimidade passiva de Cícero Prado Portela, terceiro adquirente do imóvel (PJe ID nº 6.809.107), tendo ambos os polos se mantido inertes quanto à referida intimação (PJe ID nº 6.982.440).

No entanto, após o feito ser incluso na pauta de julgamento, os advogados do apelado protocolizaram petição, pleiteando a devolução do prazo para a prática do ato, nos termos do art. 223, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que foram acometidos de doenças em decorrência do vírus SARS-COV-2.

Sustentaram, ainda, que: “
com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual, o autor
v
em oferecer a sua manifestação no sentido de que
NADA TEM A SE OPOR
quanto a
LEGITIMIDADE PASSIVA DO NACIONAL CÍCERO PRADO PORTELA NA PRESENTE DEMANDA
, em que o emérito julgador sabiamente detectou ser necessário.
Por fim chama atenção novamente para os documentos acostados na id 4608248, páginas 38/39 e 40 a 42, informando ainda neste ato que o
Sr. CÍCERO PRADO PORTELA, é casado com a senhora JOICE MARA NUNES COLARES, filha de MARIA ONEIDE LIMA COLARES (requerida)
com seu primeiro marido, conforme Certidão de Casamento ora acostada, demonstrando a patente má fé com a manobra dos requeridos tentando induzir a erro o nobre julgador. Com tal ato praticado pelos requeridos
PEDRO PAULO GOMES DA SILVA e MARIA ONEIDA NUNES SILVA
, fica provado que o imóvel não saiu das hostes familiares, devendo assim o mesmo responder no polo passivo e ainda responder por perdas e danos e multa conforme prescreve o art. 79 e 81 do CPC. Assim requeremos o acolhimento integral das contrarrazões uma vez fundamentada em consonância com a respeitável sentença de primeiro grau mantendo-se a procedência da Ação em toton
.” (grifei).

Por último, após o feito ser retirado de julgamento, vieram-me os autos distribuídos no dia 31/01/2022.

É o relatório
. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Des. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NULIDADE
AB INITIO
RECONHECIDA DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

1
. Deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade do feito desde sua origem, quando constatado que há nos autos prova da alienação do imóvel à terceiro antes da citação válida dos demandados, tornando-o parte legítima para figurar no polo passivo, na condição de litisconsorte necessário, sendo forçosa a sua integração à lide.

2.
Recurso não conhecido, ante a declaração
ex officio
de nulidade do processo desde a origem, em face da necessidade de citação de litisconsorte passivo necessário.

VOTO

Da análise dos autos,
constato, de plano, que o presente processo tramitou eivado de vício
,
consistente na ausência de citação de todos os litisconsortes passivos, uma vez que consta nos autos a informação de que o imóvel foi alienado antes da citação válida dos réus, senão vejamos.

O autor, já no curso da demanda, juntou certidão de registro do imóvel
, indicando a alienação do imóvel por Maria Oneide Nunes Silva e Pedro Paulo Gomes Silva à terceiro, de nome Cícero Prado Portela, em 10/12/2008, pelo valor de R$ 45.000,00
(PJe ID nº 4.608.248).

Chamo a atenção para esse ponto da instrução processual, pois a referida certidão de registro do imóvel indica que os réus Maria Oneide Nunes Silva e Pedro Paulo Gomes Silva alienaram o imóvel objeto da lide - repiso, em 10/12/2008 - a Cícero Prado Portela,
sendo que somente foram citados nos autos em 20/01/2009
(PJe ID nº 4.608.244). Os demais réus foram citados em momento posterior.

Como se vê,
não se trata da alienação de coisa litigiosa
, nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil, pois ao tempo da alienação os réus não haviam sido citados, restando ainda não configurada a estabilização subjetiva da demanda.

Ou seja, embora vendido o imóvel no curso da demanda, diante da inexistência até aquele momento de citação válida, a questão da legitimidade subjetiva para responder à presente possessória ainda não se encontrava definida nos autos ao tempo da venda,
de maneira a tornar o nacional Cícero Prado Portela titular da legitimidade passiva na causa
,
devendo integrar a lide, no mínimo, na condição de litisconsorte passivo necessário
(art. 114 do CPC/15).

Lembro, por oportuno, que o art. 506 do CPC/15 assim dispõe:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Quanto ao dispositivo, diz a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“A regra fundamental foi e continua sendo que a coisa julgada alcança as partes, mas não terceiros (embora eventualmente possa beneficiá-los, como no exemplo acima). São várias as razões: ela impede a repropositura da mesma demanda, e isso só ocorrerá se as partes forem as mesmas, pois elas são elementos identificadores da ação; não seria possível, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal e do contraditório, que alguém não pudesse mais discutir uma decisão judicial sem ter tomado parte no processo em que ela foi proferida. (2016, p. 548).

Ou seja,
considerando-se que o nacional Prado Portela é o atual titular do imóvel, estando vulnerável aos efeitos do julgamento da demanda, com eventual perda da posse, faz-se necessário que este integre a relação processual, exercendo as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a legitimar o futuro provimento judicial.

A propósito, já disse a jurisprudência que a alienação da coisa anterior à citação válida torna o adquirente parte legítima
, pois ainda não se pode falar em estabilização subjetiva da demanda, quando a venda se deu antes do bem ou direito adquirir litigiosidade, com ciência da ação ao réu (nos termos do art. 240 do CPC/15).

Nesse sentido, cito,
exempli grati
a, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS - BRUMADINHO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACATAMENTO - ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA - VENDA CONCRETIZADA ANTES DA CITAÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NECESSIDADE. Segundo o art. 109, caput, do CPC, ‘a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes’.
Entretanto, somente se cogita da existência de litigiosidade do bem para o réu, e, por conseguinte, da aplicação do referido dispositivo legal, após a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da ré (ora agravante) que aliena os imóveis objetos da lide no decorrer do processo, porém, em momento anterior à citação”
. (
TJ-MG - AI: 10000200685014001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2021 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCONFORMISMO DOS AUTORES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEMANDA DEFLAGRADA PELOS LOCADORES. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. SITUAÇÃO QUE, A PRIORI, NÃO AFETARIA A LEGITIMIDADE DAS PARTES, ANTE O DISPOSTO NO ART. 42 DO CPC/1973.
COMPRA E VENDA QUE, ENTRETANTO, OCORREU ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA REGRA DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. ADEMAIS,
INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA DO CONTRATO POR PARTE DO ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS ORIUNDOS DO PACTO LOCATÍCIO. EXEGESE DO ART. 8º DA LEI N. 8.245/91. HIPÓTESE QUE AFASTA A LEGITIMIDADE DOS ALIENANTES PARA PLEITEAR O DESPEJO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJ-SC - AC: 00019765720098240010 Braco do Norte 0001976-57.2009.8.24.0010, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 18/05/2017, Segunda Câmara de Direito Civil - destaquei).

Sendo assim,
entendo que a ausência do nacional Cícero Prado Portela no polo passivo da presente demanda possessória tornou inválida a sua tramitação,
uma vez que é lícito pressupor que exerce ele a posse do imóvel objeto da lide.

Trata-se
, a propósito, de
matéria de ordem pública
, a qual pode ser reconhecida de ofício, por força do disposto no art. 485, inciso VI, c/c § 3º do mesmo dispositivo, do Código de Processo Civil.

Dessa feita,
constatado o vício, há de se declarar a nulidade do processo, devendo os autos retornarem ao Juízo
a quo,
para que o autor providencie a citação da parte para posterior e regular prosseguimento do feito
.

Por consequência, diante da nulidade
ab initio
da demanda por carência de ação (ausência de citação de litisconsorte necessário), entendo que resta prejudicado o recurso de apelação e todas as impugnações nele contidas, motivo por que deixo de conhecê-lo.

Ante o exposto
, reconheço, de ofício, a nulidade da ação originária desde a sua origem, diante da necessidade de citação do litisconsorte passivo necessário, devendo o feito retornar à instância
a quo
para regular tramitação, oportunizando ao autor o saneamento do vício.

Por fim, como consequência, entendo prejudicada a análise do presente recurso, razão pela qual não o conheço.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 22/03/2022